Tribunal: CARF
Processo: 10980.911551/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911551/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.598 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Deve ser homologada a compensação em valor proporcional ao encontrado na
verificação dos atributos de certeza e liquidez do crédito pleiteado
ESTIMATIVA COMPENSADA COM SNPA AINDA EM ANÁLISE
ADMINISTRATIVA.
Na hipótese de compensação não homologada de estimativa com SNPA, os
débitos serão cobrados com base no perdcomp respectivo, não cabendo a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto/contribuição a pagar ou do saldo
negativo apurado em DIPJ, pois se isso ocorresse seria cobrança em
duplicidade.
Recurso Voluntário improcedente,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário e determinar à unidade de origem que adote as cautelas
necessárias para que as estimativas compensadas no valor de R$ 55.061,57 não seja cobrada em
duplicidade com os valores exigidos no processo 10980.905016/2010-58, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911551/2011-29
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com crédito
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 327.942,92, apurado no ano-calendário 2003.

Da análise dos referidos pedidos, constatou-se que a soma das parcelas de composição do
crédito, informadas no PER/DCOMP inicial, não era suficiente para a apuração do saldo
negativo pleiteado:

Das parcelas de composição do crédito, foram confirmadas apenas parte das retenções na
fonte.

Assim com o recálculo, o Saldo Negativo de IRPJ que era de R$ 327.942,92,
demonstrado na DIPJ, passou a ser de R$ 56.206,96.

Desse modo, as compensações apresentadas nos PER/DCOMPs mencionados não foram
homologadas, tendo sido emitido, pela DRF/Curitiba, o Despacho Decisório, no de rastreamento
941344040 (fl. 001).

Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 20/07/2011 (vide
documento de fl. 014). Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 19/08/2010. Tal manifestação está consubstanciada no documento anexado
às fls 022 a 028, onde resumidamente argumenta o seguinte:

• “... quando da análise do pedido de compensação, limitou-se a Autoridade Fiscal competente
a reconhecer e computar tão somente o montante de crédito decorrente do prejuízo fiscal, no
valor de R$ 55.061,57, reconhecendo a Declaração de Compensação quanto ao crédito de
IRRF, mas não o computando para fins de compensação ante à alegação de carência de
confirmação.”
• “Tal entendimento não merece prosperar em vista de possuir o crédito em questão respaldo
fático suficiente ao seu reconhecimento, conforme se demonstrará com os documentos em
anexo.” Na seqüência a empresa lista as retenções na fonte, as quais julga serem devidas.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

• “Todas as operações listadas constam da DIPJ da Impugnante estão respaldadas pela
documentação em anexo constituída pelo informes de rendimentos fornecidos pelas respectivas
Instituições Financeiras, recibos e comprovantes de recolhimento, não deixando dúvida quanto
à ocorrência e veracidade das informações prestadas ao Erário.”
• “Assim, ante os documentos comprobatórios em anexo, deve ser revisto o Despacho Decisório
de Procedência Parcial da compensação pleiteada, restando reconhecido por Vossa Senhoria a
Procedência Integral do Pedido de Compensação realizado em decorrência direta do
reconhecimento do crédito objetivado.”
• A interessada transcreve decisões do CARF que, em seu entendimento, corroborariam com
seus argumentos.
• Por fim, requer que seja dado total provimento à manifestação de inconformidade, em face da
consideração dos documentos e provas produzidos e a conseqüente viabilidade da compensação
pleiteada em razão do reconhecimento da existência do crédito pleiteado.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade no sentido de
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 207.094.00, em valor original, determinando a
homologação, até o limite do crédito reconhecido.

A Recorrente alega que a parcela ainda não reconhecida está comprovada no
comprovante de fl. 124. E que as compensações que não foram aceitas estão atreladas a outro
processo administrativo.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

Após o julgamento da DRJ resta ainda em discussão o montante de R$ 9.580,00 a
título de IRRF. A DRJ considerou que este crédito não foi comprovado.

A Recorrente juntou um documento fl. 124 supostamente enviado pela instituição
financeira, mas tal documento não é um informe de rendimento. Ademais, foi verificado pela
DRJ que o referido IRRF não foi informado em DIRF da fonte pagadora.

Diante disso não deve prevalecer o argumento da Recorrente.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Por sua vez, as compensações que não integraram o saldo negativo no valor de
R$ 55.061,57 devem ser reconhecidas pois estão sendo controladas em outro processo
administrativo, PA no 10980.905016/2010-58. Assim, não reconhecer este crédito no presente
processo seria cobrar o imposto em duplicidade.

Diante do exposto, em negar provimento ao recurso voluntário e determinar à
unidade de origem que adote as cautelas necessárias para que as estimativas compensadas no
valor de R$ 55.061,57 não seja cobrada em duplicidade com os valores exigidos no processo
10980.905016/2010-58.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital